Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714459-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADARIO TEIXEIRA NETO, LEANDRO TEIXEIRA, LEONARDO TEIXEIRA AGRAVADO: DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0007446-27.1996.8.07.0001, que indeferiu a pesquisa de bens do devedor no sistema SNIPER (Id 154333583, na origem). Por ofício, o Juízo a quo comunicou a prolação de sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença (Id 47604690), nos seguintes termos: “(...) A decisão de ID 58397374 (09/09/2016) determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, do CPC. Destaco que para a contagem do prazo de prescrição intercorrente se utiliza o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, imperioso reconhecer que se operou a prescrição da pretensão do exequente no presente caso. Veja-se que não se trata mais de obrigação de fazer, mas sim de pagar, nos termos da decisão de ID 58394283, proferida em 2012. Indo além, a decisão de ID 58396820, de 2015, também reconheceu que se trata de obrigação de pagar e não mais de obrigação de fazer. Ou seja, aplica-se ao caso o disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, que prevê que o prazo de prescrição é de 5 anos em caso de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Tendo o feito sido suspenso em 09/09/2016 pelo prazo de 1 ano, em 10/09/2017 (ou 13/09/2017, conforme alegado pela parte) a prescrição voltou a correr. Assim, em 10/09/2022 (ou 13/09/2022) a pretensão foi fulminada pela prescrição intercorrente. Apenas por amor ao debate, considerando a conversão do feito em perdas e danos, em 11/04/2016 houve certificação quanto à primeira busca infrutífera de bens. Assim, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, mesmo com a suspensão do feito em observância ao art. 921, §1o, poder-se-ia considerar o marco inicial da prescrição a data de 11/04/2016. Ante o exposto, pronuncio a prescrição da pretensão executória e julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Sem honorários. ” g.n. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora